Tribunal: TJES
Processo: 5015245-85.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015245-85.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA SANTOS DE AQUINO
RECORRIDO: CONDOMINIO BARRAVENTO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015245-85.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CLAUDIA SANTOS DE AQUINO.

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO BARRAVENTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O FEITO NÃO DESAFIA RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de Impugnação de cumprimento de sentença apresentada pela executada
CLAUDIA SANTOS DE AQUINO
, onde alega que quando houve a audiência no processo não pode comparecer por estar com Covid-19 e comunicou o exequente
.

A
Decisão
proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Assim, considerando que incumbia à executada a prévia comunicação a este Juízo acerca da impossibilidade de comparecimento à Audiência UNA por motivo de força maior e, ainda, a ausência de impugnação em relação a obrigação condominial propriamente dita,
REJEITA-SE a impugnação ao cumprimento de sentença

e determina-se o regular prosseguimento da execução.

Irresignado com a Decisão proferida no ID 3212728, a executada interpôs Recurso Inominado.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos se constata que o presente recurso se insurge contra o teor da decisão proferida no ID nº 3212728, no entanto,
o art. 41 da Lei 9.099/95 é categórico ao dispor que o Recurso Inominado é cabível apenas em face de sentença
, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral.

A decisão ora recorrida não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1º e 2º do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória. Condenar as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. (TJES. 3ª TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO Nº 0017398-26.2019.8.08.0347. RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. DJE 22/06/2022).

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO.
Natureza interlocutória. Não extinção da fase executiva. Ausência de caráter terminativo. Inominado cabível somente em face de sentença.
Art. 41,
caput
, da
Lei nº 9.099
/1995. Precedentes das turmas recursais. Pressuposto indispensável. Inteligência do Enunciado nº 117 do fonaje. Recurso inominado não conhecido.
(TJSC; RCív 5006672-53.2021.8.24.0035; Rel. Des. Davidson Jahn Mello; Julg. 07/07/2022).

[...] não há como conhecer o presente recurso, pois ausente previsão legal que autorize seu seguimento.
A decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir o feito não desafia recurso inominado
(art. 41 da Lei nº 9.099/1995). (TJDF, Recurso inominado nº 0738111-02.2017.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Rel. João Fischer, julgamento em 29.08.2018). (g.n).

Desse modo,
não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso
, o não conhecimento é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.